Tribunal: CARF
Processo: 15588.720062/2022-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720062/2022-79
ACÓRDÃO
2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MUNICIPIO DE IGUAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para, sanando o vício apontado, alterar a redação da
conclusão e do dispositivo analítico do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%, passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%”.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
n° 2401-011.562 (fls. 267 a 293), de 05/03/2024, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de julgamento do CARF e assim ementado na parte de interesse:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
[...]
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, no
qual a contribuinte alega a ocorrência de OBSCURIDADE QUANTO AO PERCENTUAL DA MULTA
DE OFÍCIO.
Ato contínuo, foi exarado Despacho pela Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, que admitiu os embargos, com fundamento no art. 116, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para que fosse sanada a obscuridade
apontada. É de se ver:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
3
[...] Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste razão
ao embargante, uma vez que não há, no acórdão ora embargado, clareza quanto
ao percentual mantido para a multa de ofício qualificada e agravada, uma vez
que, em que pesa ser possível inferir que a redução alcançou apenas a
qualificação, há menção na conclusão da decisão à redução da multa “ao patamar
de 100%”.
Assim, resta confirmado o vício alegado.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O contribuinte teve ciência do acórdão em 13/05/2024 (fl. 306), apresentando,
tempestivamente, em 19/05/2024 (fl. 308), os embargos de declaração às fls. 310 a 317.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
2.1. Da alegada obscuridade no Acórdão embargado.
Acerca da obscuridade apontada, o embargante assim se manifestou:
Compulsando o lançamento fiscal vislumbra-se que fora aplicada a multa de 250%
ao contribuinte, com base nos seguintes fundamentos contidos no relatório fiscal:
[...]
A obscuridade consiste em saber se a multa contida no lançamento, no patamar
de 250% fora reduzida para 100%, tendo em vista que no voto se faz menção a
multa de 150%, fato estranho ao presente lançamento fiscal.
Confira-se trechos da decisão embargada:
Por fim, sobre a alegação acerca da impossibilidade de aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%, estribada no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96,
o entendimento deste Relator coincide com o adotado pela decisão recorrida,
cabendo destacar que o sujeito passivo não tece considerações a respeito da
ausência de dolo específico atinente à prática dos delitos previstos pelos artigos
71 a 73 da Lei n° 4.502/64, concentrando sua alegação apenas no caráter
confiscatório da multa aplicada.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
4
[...]
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer
elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento
tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso, devendo
ser aplicado apenas a retroatividade da multa, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a
multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da Lei
no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa
Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos
do art. 106, II, “c”, do CTN.
Em que pese este Relator discordar do cabimento dos embargos, por constatar que
não há qualquer obscuridade no presente caso, tendo o voto pontuado adequadamente que a
redução da multa de ofício aplicada se refere expressamente à Multa Qualificada e não à Multa
Agravada, como não há prejuízo na análise dos embargos, já que foram distribuídos a este Relator,
faço os seguintes esclarecimentos.
Pois bem.
Com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-
C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
5
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
6
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010).
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Por outro lado, contrariamente à qualificação da multa acima mencionada, o
dispositivo que impõe o agravamento no presente caso NÃO mudou e encontra-se vigente com a
mesma redação da época dos fatos, ou seja, o § 2o, inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.070 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720062/2022-79
7
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Note-se, portanto, que quando a multa qualificada era de 150% o seu agravante
resultava no percentual de 225% (150%+75%), porque a metade de 150% é justamente 75%.
Todavia, como o percentual de qualificação da multa de ofício foi reduzida pela retroatividade
benigna prevista no CTN para 100%, o índice a ser aplicado para o agravamento, por reflexo,
igualmente se reduz de 75% para 50%.
Resumindo, mantenho a qualificação e o agravamento da multa de ofício, porém
reduzindo seus percentuais para 100% e 50%, totalizando 150% (ao invés dos 225% que constam
nos autos de infração).
Nesse sentido, é que este relator votou por rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para limitar o percentual da multa de ofício
qualificada a 100%, resultando, como consequência lógica, o patamar total da multa de ofício em
150%, considerando multa qualificada e agravada.
Portanto, entendo que resta esclarecida a suposta obscuridade apontada pelo
embargante.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes
efeitos modificativos, para, sanando o vício apontado, alterar a redação da conclusão e do
dispositivo analítico do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art.
44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%,
passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 352
DF CARF MF
Original